Tribunal: STF
Processo: Rcl 62292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Senior Sistemas S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000702-18.2019.5.12.0002), o qual teria violado decisões desta CORTE em sede de controle concentrado, mais especificamente na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADC 66 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), ADIs 3991 (Rel. Min. ROSA WEBER) e 5625 (Rel. Min. EDSON FACHIN, relator para o acórdão Min. NUNES MARQUES), bem como teria contrariado o Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A ação originária discute a validade dos contratos de prestação de serviços firmados entre a Reclamante e todas as empresas que lhe prestam serviços de consultoria na implantação de soluções. 



    Em sentença, o Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Blumenau - SC julgou a ação improcedente (Doc. 03 – Sentença de improcedência) com base nos fundamentos de que: (i) não preenchidos os requisitos dos artigos 2° e 3° da CLT; (ii) todas as testemunhas declararam que aceitaram a contratação via pessoa jurídica; (iii) os contratos de prestação de serviços são válidos; e (iv) o risco do empreendimento corria por conta dos próprios prestadores de serviços, in verbis: 



    [...]



    O MPT interpôs recurso ordinário contra a r. sentença, ocasião em que o TRT da 12ª Região deu provimento ao referido recurso, com base nos seguintes fundamentos (decisão reclamada – Doc. 01): 



    [...]



    Após a interposição dos referidos recursos, os autos foram encaminhados ao TST e distribuídos à relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, o qual proferiu decisão monocrática negando seguimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de admissibilidade regional por seus próprios fundamentos. 



    Ato subsequente, a Reclamante interpôs agravo interno contra a referida decisão, o qual foi julgado em sessão de julgamento realizada no dia 09/08/2023, onde a Egrégia 7ª Turma do TST deu provimento parcial ao agravo interno interposto pela Reclamante para determinar o processamento do recurso de revista quanto ao tema ‘julgamento ultra petita’, tendo negado provimento ao agravo interno quanto ao principal tópico da ação originária, qual seja, o tópico relacionado à inexistência de vínculo de emprego. 



    [...]



    Este E. STF possui entendimento consolidado em diversos precedentes vinculantes, no sentido de que em ações relacionadas à organização do trabalho, devem ser consagradas as diretrizes relacionadas à liberdade de iniciativa, liberdade jurídica, intervenção mínima do estado e autonomia da vontade privada, em respeito e observância ao disposto no artigo 1°, inciso IV, artigo 5°, inciso II e no artigo 170, caput, todos da Constituição Federal. 



    [...]



    Seguindo a mesma ratio decidendi da decisão acima indicada, quando do julgamento da ADC 66/DF, este E. STF declarou constitucional o artigo 129 da Lei 11.192/2005, o qual estabelece a possibilidade de prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica, ainda que se dê em caráter personalíssimo e com atribuição de obrigações aos sócios da sociedade prestadora, reafirmando a necessidade de se privilegiar e resguardar os princípios da liberdade de iniciativa e autonomia da vontade das partes [...]



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas na ADC 48 e nas ADIs 3991 e 5625. 



    Evidente, portanto, que as decisões acima referidas fixaram as balizas que devem ser observadas quando da análise de controvérsias relacionadas à validade de contratos firmados entre pessoas jurídicas para prestação de serviços, pois baseado nas referidas diretrizes, este E. STF ao fixar o tema 725 fixou a seguinte tese jurídica de observância obrigatória: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 



    Contudo, incontroverso que a decisão reclamada não observou as diretrizes fixadas por este E. STF quando da fixação dos referidos precedentes vinculantes.”



    Requer, ao final, que “seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e ao TEMA 725 (RE 958.252), que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; nas ADIs 3991, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    O TST negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a inadmissão do Recurso de Revista, de maneira que manteve incólume as conclusões do TRT-12, acerca do reconhecimento do vínculo de emprego de prestadores de suporte técnico em informática contratados por meio de pessoa jurídica criada para esse fim, no regime chamado “pejotização”. Extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (eDoc. 26):



    “Antes de aprofundar a análise de cada um dos aspectos exigidos para o reconhecimento de uma relação de emprego, importante examinar a atividade empresarial exercida pela ré, empresa de grande porte que, segundo estatuto social, tem por objeto a exploração, em síntese, do desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e não customizáveis, análise e desenvolvimento de sistemas, programação de sistemas, suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, exceto os serviços de implantação de sistemas, serviços de assistência técnica, manutenção e reparos em equipamentos eletrônicos e mecânicos e consultoria em tecnologia da informação (ID. 4899F87).



    Vejamos, então, cada um dos elementos caracterizadores da relação de emprego, a fim de examinar se há a irregularidade apontada pelo Ministério Público em relação à contratação de pessoas jurídicas para prestação dos serviços de ‘instalação de equipamentos de informática e programas de computador; assessoramento aos usuários na utilização de sistemas; manutenção em tecnologias da informação, com modificações aos sistemas para atender a alterações técnicas, aprimorar os recursos, funções e características técnicas dos programas para corrigir falhas; e a confecção de documento de sistemas que a Contratada fará a Contratante, de acordo com o cronograma por esta estabelecido com anuência da Contratada, em suas dependências, nas da Contratante ou na dos clientes desta, em razão da venda de equipamentos, serviços e/ou softwares de propriedade da Contratante, ou ainda, de terceiros com quem esta mantenha relação ou parceria comercial’, conforme descrição registrada no contrato juntado no ID. ea6cede - Pág. 94, cuja autenticidade e veracidade foi confirmada pela ré, inclusive confirmando a sua utilização como contrato padrão (ID. b0d31c0 - Pág. 18).



    1.1. Subordinação jurídica



    [...]



    A subordinação jurídica está presente, portanto, em diversas frentes de sua atuação, sendo plenamente aplicável o teor do art. 2º da CLT, que, ressalte-se, em nenhum momento se refere à necessidade de que o empregado esteja sob ordens do empregador no sentido mais clássico da expressão. Como visto, a ideia de que há uma organização do trabalho e de que o trabalhador está submetido a um poder de direção e de controle da entidade contratante, tendo sua autonomia restringida, é suficiente para conceber que há, na realidade, uma relação de emprego.



    [...]



    1.2. Não eventualidade



    Para não estender mais a análise, remeto-me aos fundamentos já lançados anteriormente, com destaque especial ao fato de que, no caso dos autos, não há qualquer dúvida a respeito do preenchimento dessa condição, pois todas as testemunhas foram enfáticas aos afirmar que dificilmente ou nunca recusam os serviços oferecidos e que as demandas da ré preenchem toda a agenda de trabalho disponível, inviabilizando prestar serviço a outras empresas.



    1.3. Onerosidade



    Havendo o pagamento pelo serviço e igualmente configurada a inserção dos consultores contratados nas atividades empresariais da ré, é inquestionável que a remuneração que lhes é paga integra a noção de onerosidade.



    1.4. Pessoalidade



    O elemento da pessoalidade, em princípio, poderia não estar demonstrado, uma vez que não há exigência expressamente estipulada de prestação do serviço pelo(s) sócio(s) das empresas contratadas; contudo, a análise, sem sombra de dúvidas, deve partir da construção doutrinária e jurisprudencial do Direito do Trabalho de que prevalece a realidade sobre a forma.



    Nesse sentido, ficou suficientemente demonstrado que as empresas contratadas, cujos representantes foram ouvidos nestes autos ou no âmbito do inquérito civil, são formadas quase que exclusivamente por um único sócio e prestador de serviço, sem empregados a elas vinculados. No máximo, o que se encontrou foram empresas constituídas pelo sócio e prestador em conjunto com outro familiar, não sendo este um empregado ou prestador do serviço. A única exceção foi a empresa Sevensoft Serviços de Informática Ltda, que possuía dois sócios, ambos prestadores, ao que parece, da ora ré, o que não afasta, portanto, o requisito da pessoalidade.



    Não bastasse isso, a ré confirma, e é corroborado pelas disposições do contrato de prestação de serviços juntado aos autos, que qualquer sócio ou empregado das empresas contratadas poderia prestar serviços, desde que devidamente certificados por ela para o serviço ofertado. Além disso, existe um sistema de avaliação dos agentes da prestação de serviços, como previsto no parágrafo segundo da Cláusula Terceira, o que somente é viabilizado a partir da análise do trabalho individualmente considerado. Portanto, não subsiste a ideia de que não haveria pessoalidade, pois condições peculiares e a capacitação específica e individual do trabalhador são exigidas como requisito para ativação no serviço.



    Desse modo, restam preenchidos os requisitos do vínculo de emprego na espécie contratual implementada pela ré, objeto da tutela inibitória postulada pelo Ministério Público do Trabalho.”



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação civil pública 0000702-18.2019.5.12.0002.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente